Tribunal: STF
Processo: AI 372288
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
 que ataca
fundamento não aduzido pela decisão agravada. Aplicação do art. 317, §
 1º, do
RISTF. 3. Falta das peças obrigatórias (§ 1º do art. 544 do CPC)
 quando da interposição
do agravo de instrumento por meio de aparelho de fac-símile.
 Necessidade. Art. 1º,
parágrafo único, da Resolução/STF 179/99. Precedente. 4. Agravo
 regimental a
que se nega provimento.